Tribunal: TJDFT
Processo: 0747411-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0747411-89.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PREMIER CAPITAL SECURITIZADORA S/A "EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL", GPC PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S.A, PREMIER CAPITAL BSB SECURITIZADORA S/A AGRAVADO: JOAQUIM PAULO DA CRUZ FILHO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por PREMIER CAPITAL SECURITIZADORA S.A E OUTRA (rés), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 17a Vara Cível de Brasília que, nos autos do procedimento comum cível no 0737152-32.2024.8.07.0001 proposta por JOAQUIM PAULO DA CRUZ FILHO em desfavor das agravantes, deferiu parcialmente o pedido de tutela provisória para determinar o bloqueio de R$ 200.000,00 nas contas das agravantes. Nas razões recursais (ID 65913290), as agravantes informam que foi ajuizada ação de rescisão contratual cumulada com pedido de restituição de valores. Alegam que a decisão agravada deferiu o pedido de tutela de urgência para realizar o bloqueio de R$ 200,000,00 nas suas contas. Verberam que estão em recuperação judicial, conforme decisão anexada aos autos. Argumentam que foi determinada a suspensão de todas as ações de execução contra as devedoras. Aduzem que, diante da ordem do juízo universal, entendem que o arresto determinado afeta o plano de recuperação judicial. Afirmam que o art. 47 da Lei 11.101/2005 é cristalino ao definir a recuperação judicial como uma possibilidade de superação da crise econômica. Transcrevem jurisprudência em abono à sua tese. Requerem o provimento do recurso para determinar a revogação da decisão. É o relatório necessário. Decido. Compulsando os autos de origem, processo n. 0737152-32.2024.8.07.0001, verifica-se que o feito fora sentenciado em 13/03/2025, sendo julgados parcialmente procedentes os pedidos iniciais do autor, nos seguintes termos: “Do exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, resolvo o mérito e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para: a) DECLARAR a nulidade do celebrado entre as partes; b) CONDENAR as rés a restituírem o montante aportado pelo autor, no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais – ID 209576383, p. 2), acrescido de correção monetária pelo IPCA, a partir do desembolso, e juros de mora correspondente à taxa Selic, deduzido o IPCA, a contar da citação. Em razão da sucumbência recíproca, mas não equivalente, considerando, ainda, o número de pedidos e a proporcionalidade do decaimento das partes em relação a estes, condeno-as ao pagamento das custas e despesas do processo, na proporção de 15% (quinze por cento) para o autor e 85% (oitenta e cinco por cento) para as rés, bem como honorários advocatícios, estes ora arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC, na mesma proporção.” A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento, não mais persistindo o interesse recursal. Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes desta Colenda Corte: “AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA PROLATADA. PERDA DO OBJETO. AGRAVO DE INSTRUMENTO E INTERNO PREJUDICADOS. 1. Restam prejudicados o agravo de instrumento e o agravo interno, pela perda do objeto, ante a prolação de sentença de mérito no processo. 2. Agravo de instrumento e Agravo Interno prejudicados.” (Acórdão 1393066, 07170838420218070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no PJe: 11/1/2022). (g.n.). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSTERIOR PROLAÇÃO DE SENTENÇA. FEITO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AGRAVO PREJUDICADO.(...) 3. A jurisprudência se firmou no sentido de que o agravo de instrumento fica prejudicado com a superveniente prolação de sentença. 4. Assim, considerando ainda que a liminar pleiteada no agravo foi indeferida por ausência de plausibilidade do direito e, após a observância de todo o procedimento do rito especial no processo de origem, foi proferida sentença denegando a ordem, resta evidente a perda do objeto quanto a toda a extensão dos pedidos formulados neste agravo de instrumento. 5. Agravo de Instrumento prejudicado.” (Acórdão 1422329, 07317845020218070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 11/5/2022, publicado no DJE: 1/6/2022). (g.n.). Com essas razões, em conformidade ao art. 932, III, do Código de Processo Civil, declaro a prejudicialidade do recurso e NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Comunique-se ao douto Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 4 de abril de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora